Tribunal: TJBA
Processo: 8030469-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030469-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE SOUSA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE EM HEMATOLOGIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. SISTEMA DE REGULAÇÃO ESTADUAL (SUREM). EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida durante plantão judicial de 1º grau, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a inclusão da parte autora no sistema de regulação hospitalar, condicionando a transferência à observância das regras do SUREM, sem fixação de prazo ou cominação de multa. O deferimento da medida liminar, embora respeite os critérios técnicos de regulação do SUS, deve assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, resguardando o direito fundamental à saúde e à vida (art. 196 da CF/88), notadamente diante do risco de agravamento do estado clínico da paciente. Cabível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, bem como a cominação de astreintes, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, inclusive para viabilizar, em caso de ausência de vaga na rede pública, a realização do tratamento na rede privada de saúde. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para complementar a decisão agravada, fixando o prazo de 15 dias para transferência da paciente a leito de UTI com suporte em hematologia, custeado pelo Estado da Bahia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 500.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062015-14.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante MARLENE SOUSA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, .